Tribunal: TJSP
Processo: 0007720-42.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007720-42.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante LUIZ FELIPE DE SOUSA FONTINELE, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
provimento ao agravo para promover Luiz Felipe de Sousa Fontinele, matrícula
SAP no 1.030.359, ao regime aberto, devendo o juízo adotar providências para
realização
de
audiência
de
advertência, ficando
desde
já o
Agravante proibido de transferir o seu domicílio sem prévia comunicação ao
juízo, v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007720-42.2020.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo em Execução Penal no 0007720-42.2020.8.26.0996.
Agravante: Luiz Felipe de Sousa Fontinele.
Agravado: Ministério Público.
@PEC no 0013322-71.2017.8.26.0041 – Juízo do DEECRIM 3a RAJ – Bauru.
Voto no 42.899 – Relator.

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo sentenciado Luiz
Felipe de Sousa Fontinele contra respeitável decisão proferida pelo Juízo da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 3a RAJ – Bauru, que equivocadamente indeferiu seu pedido de
progressão ao regime aberto, considerando que implementou os requisitos necessários da benesse,
insistindo na sua concessão.

O recurso foi contrarrazoado e a decisão mantida. A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento.

É o relatório.

A Agravante, primário, cumpre pena de doze (12) anos, dois (2) meses e
dezessete (17) dias de reclusão pelos crimes de roubo agravado e extorsão qualificada. Promovido ao regime
semiaberto em 31/10/2018, requereu a progressão ao aberto, tendo a magistrada indeferido o pedido aos
seguintes fundamentos:

“A despeito do cumprimento do requisito objetivo e em que pese a atual
boa conduta carcerária do apenado, observo que o requerente não preenche o requisito de ordem subjetiva.
Ademais, tratando-se de condenação por crime praticado com violência ou
grave ameaça à pessoa, possuindo considerável pena por cumprir, resta demonstrada a necessidade de
permanecer maior período no cárcere, visando absorver a terapia penal e revelar seu merecimento à progressão
para o regime mais brando” (fls. 6/7).

Ou seja, o benefício foi negado em razão da gravidade dos crimes
praticados e da longa pena a cumprir, mas com a devida venia tais circunstâncias são inservíveis, de forma
isolada, para negar o benefício, porque a gravidade do comportamento já foi considerada pelo juízo de
conhecimento na fixação da pena e o lapso temporal da progressão é calculado de forma proporcional à pena
imposta, não se justificando a permanência em regime mais rigoroso se nada há nos autos demande a medida.

Demais disso, o Agravante não registra falta disciplinar de qualquer
natureza, trabalha e estuda, fruiu de saídas temporárias e retornou ao estabelecimento prisional, dando mostra de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007720-42.2020.8.26.0996 -Voto no
3
engajamento no processo de ressocialização, assimilação da terapêutica prisional dispensada, da introjeção do
senso de responsabilidade e da disciplina necessários ao regime mais ameno, desenvolvimento dos freios
contentores de agressividade e impulsividade, além de ter demonstrado a capacidade de exercer atividade
laborativa lícita após a soltura, de modo que estão implementados os requisitos do artigo 114, da LEP.
O Agravante possui bom comportamento carcerário, atestado às fls. 52. E
o atestado de conduta carcerária intrinsecamente?consubstancia avaliação subjetiva sucinta sobre o condenado, a
indicar se a reprimenda está efetivamente cumprindo seu papel ressocializador. Um bom comportamento
carcerário significa o preenchimento de uma série de requisitos de ordem pessoal, entre eles autodisciplina, senso
de responsabilidade do sentenciado e esforço voluntário e responsável em participar do conjunto das atividades
destinadas à sua integração social, avaliado de acordo com seu comportamento perante o delito praticado, modo
de vida e sua conduta carcerária. A classificação do comportamento carcerário também observa os critérios
objetivos constantes nos artigos 85 e seguintes do Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do
Estado de São Paulo.?

Diante desse quadro, realmente não era caso de negar a benesse,
mostrando-se desnecessária e desarrazoada eventual submissão do Agravante a exame criminológico.

De nada adianta dispensar uma terapêutica criminal ao condenado, tentar
imbui-lo dos sensos de responsabilidade e disciplina e negar-lhe um benefício quando ele deu mostras de estar
engajado no processo de ressocialização. Tal procedimento poderia frustrar a expectativa de melhora na situação
carcerária e minar o processo de reinserção social, eventualmente se constituindo em fato gerador de indisciplina
carcerária.??
?
Uma das finalidades da pena é preparar o?condenado?para sua reinserção
na comunidade e um dos institutos que melhor atende?a?esse fim é a progressão.?O?Agravado, que deu mostras de
merecer a benesse que lhe foi concedida, irá vivenciar o regime menos vigiado, mais brando; mas seu
comportamento continuará sendo objeto de observação, devendo continuamente demonstrar que possui senso de
responsabilidade e disciplina?que o credenciam a?permanecer nesse regime, bem assim de que?está apto a alçar,
aos poucos, a total liberdade. Nisso consiste o processo de ressocialização.?

Ante o exposto, pelo meu voto dá-se provimento ao agravo para
promover Luiz Felipe de Sousa Fontinele, matrícula SAP no 1.030.359, ao regime aberto, devendo o juízo adotar
providências para realização de audiência de advertência, ficando desde já o Agravante proibido de transferir o
seu domicílio sem prévia comunicação ao juízo.

FRANCISCO ORLANDO
Relator